Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705771-05.2021.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 MINERACAO LTDA APELADO: JEAN CAMARGO BARBOSA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERAÇÃO SCP, G44 MINERAÇÃO LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JOIAS LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, HJOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR contra a sentença exarada no ID 41332612, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelos apelantes em contestação, rejeitou as preliminares e julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, confirmando a liminar deferida, para condená-los, solidariamente, ao ressarcimento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC ,desde o desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Em virtude da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. No recurso de apelação interposto (ID 41332620), os réus postulam a concessão da gratuidade de justiça e arguem preliminares de incompetência do Juízo e de ilegitimidade passiva ad causam. Ressaltam que não estão configurados os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica e aduzem não haver valores passíveis de restituição ao autor. Subsidiariamente, os apelantes asseveram que, em caso de reconhecimento da nulidade do contrato, as partes devem retornar ao status quo ante, de modo que a restituição dos valores aportados pelo autor deve ser efetivada na forma simples e abatido o montante que já foi reembolsado extrajudicialmente, sob pena de enriquecimento sem causa. Ao final, os apelantes postulam a concessão da gratuidade de justiça e o acolhimento das preliminares, com a consequente a cassação da r. sentença. Subsidiariamente, pleiteiam a reforma da r. sentença, para que seja jugado improcedente o pedido inicial. Ainda em caráter subsidiário, pugnam pelo abatimento dos valores já repassados extrajudicialmente ao autor. Em contrarrazões (ID 41332680), o apelado impugna o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes e postula a manutenção da r. sentença recorrida. O pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido, oportunidade em que foi determinada a intimação pessoal dos apelantes para regularizarem a sua representação processual e o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (ID 41580153). As diligências realizadas com a finalidade de promover a intimação pessoal dos apelantes se mostraram infrutíferas, tendo em vista que não foram localizados nos endereços indicados nos autos. É o relatório. Decido. No caso em exame, o advogado dos apelantes informou a revogação consensual do instrumento de mandato pelo qual lhe foram conferidos poderes para representá-los em juízo (ID 41332674). O Código de Processo Civil, a respeito da representação processual das partes litigantes, estabelece o seguinte regramento: Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Dessa forma, a parte somente poderá postular em juízo quando estiver devidamente representada por advogado ou tiver habilitação legal para esta finalidade. Consequentemente, a irregularidade da representação processual inviabiliza o exame da pretensão recursal deduzida pela parte recorrente, quando destituída de capacidade postulatória. Esta egrégia Corte de Justiça, em casos semelhantes considerou incabível a admissibilidade de recurso interposto, na hipótese em que a parte recorrente, embora regularmente intimada, deixou de promover a regularização de sua representação processual, consoante pode ser observado dos arestos a seguir transcritos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. CAPITAL INVESTIDO EM SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESSARCIMENTO. RENDIMENTOS RETIDOS. PAGAMENTO. SERVIÇOS E INVESTIMENTOS FINANCEIROS. MINERAÇÃO DE ESMERALDAS. CONTRATAÇÃO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES. PAGAMENTO DO MONTANTE RETIDO. RÉS. RECURSO. APELAÇÃO. AVIAMENTO. PATRONO. DESTITUIÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. APURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. INTIMAÇÃO. REPRESENTANTE. MUDANÇA. ENDEREÇO. ATUALIZAÇÃO. INÉRCIA. PRESUNÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO CHAMAMENTO (CPC, ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO). APERFEIÇOAMENTO. INTERSTÍCIO. FLUIÇÃO EM BRANCO. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO. RECOLHIMENTO EQUIVALENTE AO DOBRO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. CARACTERIZAÇÃO (CPC, ART. 1.007, §§ 4o e 5o). AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE RECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. A insubsistência da consumação do preparo de forma contemporânea à interposição do recurso e no interregno assegurado à parte recorrente para realizá-lo, na forma dobrada, conforme resguardado pelo legislador processual (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o), implica a deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivado pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido no momento do exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição, que, a seu turno, é modulado pela lei vigente à época da consumação do direito ao recurso. 2. Consoante regra de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, o qual, por seu turno, para exercitar legitimamente a procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários de sua patrocinada, materializando a outorga mediante a juntada do correspondente instrumento de mandato, conforme o regramento plasmado no artigo 104 do estatuto processual e reprisado pelo artigo 5o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), consubstanciando a satisfação dessas exigências pressupostos processuais inarredáveis. 3. Aliadas à relevância do patrocínio judicial e à regularidade formal que é exigida para seu regular exercício, o legislador processual, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas, o direito subjetivo de ação que é resguardado a todos e o objetivo teleológico do processo, que é se traduzir em instrumento para resolução dos conflitos de interesses derivados das relações intersubjetivas e preservação da paz social, encadeara a regra segundo a qual, detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser assegurada oportunidade para que seja suprido antes de a deficiência irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 76). 4. Aviado o recurso devidamente aparelhado, a subsequente renúncia do patrono da parte recorrente enseja que, na conformidade da regulação legal, seja-lhe assegurado prazo para regularizar sua representação processual, com sua intimação pessoal para essa finalidade, e, permanecendo inerte, conquanto endereçado mandado ao endereço de seu representante/administrador, devolvido por ter se mudado sem participar o fato no processo, induzindo à presunção de que fora regularmente cientificada, torna inviável o conhecimento do recurso por restar desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade (CPC, arts. 76, 103, 104 e 274, parágrafo único). 5. O endereçamento de mandado de intimação ao endereço fornecido pela parte, conquanto devolvido sob o fundamento de mudança, induz à presunção de que a medida se aperfeiçoara, irradiando os efeitos que lhe são pertinentes, porquanto é dever que a afeta manter seus endereços atualizados nos autos, e, ao ignorar essa obrigação processual, as comunicações enviadas ao endereço fornecido presumem-se, pois, aperfeiçoadas (CPC, arts. 77, V, e 274, parágrafo único). 6. O não conhecimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11). 7. Recurso não conhecido. Honorários advocatícios majorados. Unânime. (Acórdão 1674835, 07050390720208070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO FACULTADA. ART. 76, CPC. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. GARANTIDOR HIPOTECÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. APELAÇÃO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Constatado a irregularidade na representação processual e facultado à parte sanar o vício processual (art. 76, CPC), sua inércia revela o descumprimento do pressuposto recursal, o que obsta o conhecimento do recurso. Apelação dos réus não conhecida. 2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 3. Pelos documentos colacionados aos autos, restou comprovado que os recorridos firmaram contrato de empréstimo na condição de proprietários do bem e dado em hipoteca. 4. O garantidor hipotecário é parte legítima para figurar no polo passivo da ação monitória, fundamentada em cédula de crédito bancário, sob pena de inviabilizar o pedido de excussão da garantia real em eventual cumprimento de sentença. 5. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1381528, 07105764120208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. DESPACHO PARA SANAR IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. À instrução do feito recursal é indispensável a juntada das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 2. O não atendimento ao chamado judicial para regularização da representação processual mostra o descumprimento, além do comando legal, da determinação judicial, o que impõe a aplicação da regra insculpida no art. 932, III do CPC. 2.1. Na hipótese dos autos, devidamente intimada por meio da ciência eletrônica, a parte quedou-se inerte, de maneira que o não conhecimento do agravo de instrumento é escorreito. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1168926, 07202683820188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, o advogado dos apelantes informou que o instrumento de mandato que lhe foi conferido foi revogado de forma consensual e que as partes constituintes teriam sido notificadas a respeito da necessidade de constituição de novo representante judicial (ID 41332674). Na oportunidade, juntou aos autos as notificações extrajudiciais, conforme pode ser verificado nos IDs 41332675 a 41332678. Determinada a intimação pessoal dos apelantes para que, na forma prevista no artigo 76 do Código de Processo Civil, promovessem a sua regularização processual (ID 41580153), não foi obtido êxito nas diligências realizadas, tendo em vista que não mais ocupam os imóveis localizados nos endereços informados nos autos (IDs 42188483, 42188496, 42265517, 42310270, 42310271, 42310271, 42310280, 42435486, 42435487, 42435488, 42443109, 42455723, 42455726, 42973260, 42973261, 42973262 e 42973263). Nos termos do parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, devem ser presumidas como válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Tendo em vista que os apelantes não mais residem ou se encontram estabelecidos nos endereços indicados nos autos, sem que tal fato tenha sido comunicado ao Juízo, devem ser consideradas válidas a intimações que foram a eles dirigidas, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, não tendo sido promovida a regularização da representação processual, mostra-se caracterizada a falta de interesse apelantes quanto ao processamento e julgamento do recurso de apelação interposto. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, [I]ncumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Por força da regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro em 20% (vinte por cento) os honorários de sucumbência devidos pelos apelantes. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 1 de junho de 2023 às 14:04:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora